Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-04.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002664-04.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROMEU DIAS GUIMARAES - CPF: 481.782.921-49 (APELANTE), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1002664-04.2024.8.11.0021

APELANTE
:
ROMEU DIAS GUIMARAES

APELADO
S
:

BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A
,
BANCO DO BRASIL SA
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO DAYCOVAL S/A
,
ITAU UNIBANCO S.A.
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

e

OI
S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO –
IMPROCEDÊNCIA
– PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de repactuação de dívidas
previsto

na
Lei no 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2.
Nesse contexto, n
ão se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ROMEU DIAS GUIMARAES

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face de
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo
98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta
o autor
que restou demonstrado
que
preenche os requisitos procedimentais para a repactuação de dívida, tendo em vista o comprometimento do mínimo existencial.

Alega que é impossível uma pessoa ter o mínimo existencial e sua dignidade preservados com a reserva de apenas R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto no Decreto Presidencial no 11.150/2022
,
tendo em vista que tal quantia sequer ao valor do
salário-mínimo
em vigor
.

Defende a
limitação dos descontos em 30%
da sua remuneração líquida
, a fim de garantir o mínimo existencial
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões do
BANCO DAYCOVAL S/A
(ID
308642938
),
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
(ID
308642939
),
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ID
308642940
),
BANCO MASTER
S.A. (ID
308642941
)
e
BANCO DO BRASIL
S/
A (ID
308642943
),
todos
pelo desprovimento
.

Sem
contrarrazões
pelos demais apelados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em
razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo o demandante,

os seus rendimentos brutos perfazem
R$

7.847,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

como policial militar, sendo que
com o desconto
de
R
$ 8,63 (oito reais e sessenta e três centavos), referente
à
Previdência

Social
,
sua renda líquida corres
ponde a
R$ 7.839,05 (sete mil, oitocentos

e trinta e nove reais e cinco centavos)
.

Alega que
os
gastos com despesas pessoais fundamentais
perfazem
R$ 4.492,11 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e onze

centavos)
, bem como
que a soma de todos os empréstimos financeiros
totaliza
R$ 33.109,29 (trinta e três mil, cento e nove reais e vinte e

nove centavos
, conforme tabela abaixo:

Relata que o saldo devedor total perante os credores é de R$
313.226,86
, bem como que a margem comprometida de sua renda é de
422,36
%.

Sob tais argumentos,
ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O magistrado fundamentou
o ato sentencial
na inadequação do plano de pagamento apresentado pelo autor, que não atende aos requisitos estabelecidos pela Lei no 14.181/2021, por não definir critérios de
equidade
na
distribuição dos valores entre os credores e
por não se mostrar suficiente à liquidação integral de todos os débitos
.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

N
a hipótese de sua frustração
,
o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

De acordo com o § 4o do artigo 104-B da
Lei n. 14.181/2021
, o plano assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais e com quitação no prazo máximo de 5 anos.

No caso, verifica-se que, de fato, o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e à definição de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores.

Isto porque, o apelante não demonstra de forma clara como será feita a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, considerando o montante total da dívida, que segundo os próprios dados apresentados pelo autor alcança R$ 313.226,86 (trezentos e treze mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos).

Na hipótese, considerando a renda líquida do autor (R$ 7.839,05) e sua proposta de comprometimento de 30% de sua renda líquida (R$ 2.351,72 mensais), constata-se matematicamente a impossibilidade de quitação integral no prazo máximo de 5 anos previsto pela legislação, ainda que desconsiderados os encargos financeiros que continuariam a incidir durante esse período.

Conforme se verifica da planilha apresentada pelo próprio apelante (ID 308642393), o plano proposto estabelece o pagamento de parcelas iguais de R$ 167,98 para todos os credores, independentemente do valor da dívida, o que resultaria em um pagamento total de R$ 10.078,80 para cada credor ao longo de 60 meses (5 anos). Considerando que são 14 contratos listados, o total a ser pago seria de R$ 141.103,20, valor muito inferior ao montante total da dívida de R$ 313.226,86.

Em verdade, a proposta apresentada resultaria em pagamento parcial das dívidas, sem perspectiva de quitação integral no prazo de 5 anos, o que vai de encontro ao objetivo do instituto da repactuação, que não constitui no perdão parcial das dívidas, mas sim no estabelecimento de um plano viável de pagamento integral que preserve o mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE
PAGAMENTO .
PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE
CONTRATO .
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
MANTIDA .
1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art
. 104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC
) .
Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido.
4 .
O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente
vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no
art
. 324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido
.
”
(TJ-DF 07244453120218070003 1604268, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

De se destacar que
o instituto da repactuação não visa simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

Assim, o
plano deve apresentar compromisso real com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para liquidação das obrigações no período estabelecido.

Até porque, a

rigidez
do procedimento especial, que pode
ensejar a
imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A,
caput
, e art. 104-B, §4o, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

Desta feita,
escorreita a sentença que
julgou improcedente a ação
em razão da inviabilidade do plano de pagamento apresentado pelo autor.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, não cabe no presente recurso a análise dessa questão, uma vez que a sentença não se baseou no valor do mínimo existencial fixado pelo referido decreto para indeferir a petição inicial, mas sim na inadequação do plano de pagamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a
suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025